Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
D E S P A C H O A parte agravante requer a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual que se inicia em 24/3 e finda em 5/4/2021, ao argumento que, em 12/04/2021, fora designada audiência de conciliação nos autos de origem para tentativa de composição da litígio (ID 24297818). Em razão do exposto, admito o requerimento e determino que o presente recurso seja incluso em sessão de julgamento posterior ao dia 12/04/2021. Havendo composição da lide, deverá a parte agravante comunicar imediatamente a esta Turma para que seja tomadas as providências de estilo. Cumpra-se. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora